Tribunal: TJDFT
Processo: 0722863-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722863-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDAS TATYANE ANGÉLICA COSTA SILVA, PATRÍCIA COSTA SILVA ALCHIERI, DEBORAH COSTA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o motivo de o julgamento ser desconstituído ou reformado. 2. Por ter o apelante, nas razões recursais, invocado fundamento não exposto na sentença, a apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). 3. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão já acolhida na sentença recorrida. 4. Qualquer dívida resultante de documento público ou particular sem força executiva, submete-se à prescrição quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. 5. Configurada a prescrição da pretensão de cobrança de cédula de crédito rural, seja por ação executiva, monitória ou pela via ordinária, impõe-se o cancelamento da garantia hipotecária, que perdeu sua finalidade, já que o título não se mostra eficaz para embasar eventual ação contra o devedor. 6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 60 do Decreto-Lei 167/1967, 70 do Decreto 57.663/1966, 202, inciso I, e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, porque o despacho que ordenou a citação interrompeu os prazos prescricionais de 3 (três) e 5 (cinco) anos para a cobrança de cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária via monitória ou ordinária. Requer no ID 41642915 – Pág. 7 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR (OAB/DF 29.190) e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO (OAB/DF 29.145). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 60 do Decreto-Lei 167/1967, 70 do Decreto 57.663/1966, 202, inciso I, e 206, §5o, inciso I, ambos do CCB, porque a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 40466937 – Págs. 7/8 acerca da prescrição da pretensão de cobrança do título e do cancelamento da hipoteca, verbis: De acordo com o artigo 60 do Decreto-Lei no 167/1967, combinado com o artigo 70 do Decreto-Lei no 57.663/1966, prescreve no prazo de 3 (três) anos a ação executória contra o devedor, contados da data de vencimento do título. Verifica-se que o vencimento da cédula de crédito rural ocorreu no dia 1.11.2008, contudo, não se tem notícia da propositura de qualquer ação de cobrança pelo credor. Como foi dito, a cédula de crédito rural que deu origem à dívida tem vencimento em 1.11.2008, portanto, é nítida a prescrição executiva do título de crédito. (...) Assim, o prazo prescricional para a ação monitória ou qualquer outra ação de cobrança baseada em título de crédito desprovido de executividade é de cinco anos, conforme o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, a contar do vencimento. Logo, também está prescrita a pretensão de cobrança. Assinalo, ainda, que a legislação elencou duas hipóteses de cancelamento da garantia hipotecária, a saber, a quitação da dívida ou a invalidade por algum vício jurídico, por meio de ação judicial. No caso dos autos, verifica-se que a pretensão de cobrança do título prescreveu tanto pela via executiva quanto pela monitória ou ordinária, logo, imperioso se faz o cancelamento da hipoteca, pois sua finalidade não mais pode ser alcançada, tendo em vista que a cédula de crédito rural não se mostra mais eficaz para embasar qualquer ação contra o devedor. Ressalte-se que o Apelante não adotou qualquer medida judicial tendente a satisfazer o crédito representado pelo título em destaque. Neste ponto, deve-se consignar que, malgrado tenha o Apelante alegado causa interruptiva da prescrição, pelo despacho de citação ordenado nos presentes autos, esta não se verifica na espécie. De fato, o Código Civil estabelece as causas que interrompem a prescrição, in verbis: Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; II - por protesto, nas condições do inciso antecedente; III - por protesto cambial; IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores; V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.” (grifo nosso) Sucede que, consoante se depreende da leitura da norma transcrita, o despacho de citação apto a interromper o prazo prescricional deve ser proferido em ação movida pelo credor, que busca compelir o devedor a satisfazer o seu crédito, e não em ação movida pelo devedor, com pretensão diametralmente oposta (pretensão de declaração de prescrição da dívida), como no caso dos autos. Ademais, ainda que se pudesse atribuir o caráter dúplice à ação declaratória de prescrição, a presente ação foi proposta em 2.7.2021, quando há muito já estava prescrita a pretensão de recebimento do crédito, ante o vencimento do título em 1.11.2008 e o prazo prescricional de cinco anos aplicado à espécie. Correta, portanto, a r. sentença que determinou o cancelamento da hipoteca relativa à dívida prescrita, porquanto o credor permaneceu inerte em relação ao seu direito de cobrar. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015